Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOHNATAN GUILHERME TEIXEIRA CENCI e OTTON MAZHAMIR CENCI, em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá que autorizou a venda de bem do espólio nos autos de inventário e sinalizou o prosseguimento do processo. O embargante alegou vício na decisão monocrática, contudo, suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 6 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006